Tribunal: TJMT
Processo: 1054417-60.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054417-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRENTE), NAGELLA ROSA ROCHA - CPF: 701.623.211-55 (RECORRIDO), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1054417-60.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI.

Recorrida
:
NAGELLA ROSA ROCHA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/06/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINALIZAÇÃO VIÁRIA. PLACA DE “PARE” ENCOBERTA POR VEGETAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado pela impossibilidade de visualização de placa de “PARE”, encoberta por vegetação em via pública. A autora alegou ter sofrido descontos salariais referentes ao conserto do veículo que conduzia e recebido advertência disciplinar em razão do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o município possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de acidente de trânsito relacionado à manutenção da sinalização viária; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta pela ausência de documentos complementares relativos ao prejuízo material; (iii) determinar se a omissão municipal na manutenção da sinalização contribuiu causalmente para a ocorrência do acidente; e (iv) verificar se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O município possui legitimidade passiva, pois a pretensão indenizatória decorre de alegada omissão na manutenção da sinalização viária, dever legal que lhe é atribuído pelo Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da participação de terceiros no acidente.

4.

A petição inicial atende aos requisitos legais ao descrever os fatos, indicar a causa de pedir e formular pedido certo, sendo suficientes os documentos apresentados para demonstrar, em tese, a existência e a extensão do prejuízo material alegado.

5.

As fotografias constantes dos autos demonstram que a placa de “PARE” encontrava-se completamente encoberta pela copa de árvore localizada em área pública, inviabilizando sua visualização pelos condutores que trafegavam na via.

6.

A ausência de sinalização horizontal apta a complementar a sinalização vertical reforça a deficiência do sistema de orientação viária no local do acidente.

7.

O art. 24, III, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao município o dever de implantar, manter e operar o sistema de sinalização, o que inclui a preservação da visibilidade das placas mediante adequada manutenção da vegetação existente.

8.

A conduta estatal caracteriza omissão específica, pois o ente público instalou a sinalização, mas deixou de adotar as medidas necessárias para assegurar sua efetiva funcionalidade.

9.

A regra de preferência prevista para cruzamentos sem sinalização não se aplica à hipótese em que a sinalização existe, mas se encontra encoberta por falha de conservação imputável ao poder público.

10.

O nexo causal entre a omissão municipal e o acidente está demonstrado, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

11.

Os danos materiais restam comprovados pelos documentos que evidenciam os descontos salariais efetuados em razão dos custos de reparação do veículo.

12.

O dano moral decorre de consequências concretas do acidente, consistentes na aplicação de advertência disciplinar formal, na ameaça de sanção laboral mais grave em caso de reincidência e na perda da autorização para condução de veículos da empregadora, circunstâncias que atingem a honra profissional e a esfera pessoal da trabalhadora.

13.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O município responde pelos danos decorrentes da omissão específica na manutenção da sinalização viária sob sua responsabilidade.

2.

O dever de manter o sistema de sinalização de trânsito inclui a adoção de medidas destinadas a garantir a visibilidade das placas de orientação e advertência.

3.

A existência de placa de sinalização encoberta por vegetação não se equipara à ausência de sinalização para fins de aplicação das regras de preferência de trânsito.

4.

A omissão municipal que impede a visualização de sinalização obrigatória e contribui para a ocorrência de acidente gera responsabilidade civil objetiva.

5.

A aplicação de advertência disciplinar e a restrição de atribuições profissionais decorrentes de evento imputável à omissão estatal configuram dano moral indenizável quando comprovadas por elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 24, III, e 29, III, “c”; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve indicação de precedentes específicos no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 369251028), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 1.849,20 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais, com atualização pela taxa SELIC, a partir da citação.

A demanda teve origem em acidente de trânsito ocorrido em 20/06/2023, por volta das 17h45, na esquina da Rua Orozino Carrijo dos Santos com a Avenida Antônio Inácio, em Alto Taquari/MT.

A reclamante alega que conduzia veículo de propriedade de sua empregadora (empresa Brenco) e colidiu com outro veículo ao avançar a via preferencial, alegando que a placa de "PARE" estava completamente encoberta pela copa de uma árvore, tornando impossível sua visualização.

Em razão do acidente, a demandante recebeu advertência disciplinar e teve descontado de seu salário, em dez parcelas, o valor de R$ 1.849,20, correspondente a 30% dos custos do conserto do veículo.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: a) nulidade da sentença por omissão no exame da preliminar de ilegitimidade passiva e da alegada inépcia da inicial; b) culpa exclusiva da autora pelo desrespeito às regras de trânsito; c) ausência de comprovação do dano material; e d) não configuração do dano moral, ou, alternativamente, redução do valor arbitrado.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 369251033), sustentando a manutenção integral da sentença, argumentando que as fotos juntadas aos autos demonstram inequivocamente a obstrução da placa de "PARE" pela vegetação, que o dano material foi comprovado pelos holerites e pela autorização de desconto em folha, e que o dano moral está configurado pela advertência disciplinar sofrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O recorrente sustenta que o acidente envolveu terceira motorista (Sra. Andryelle Maria Alves Barbosa) e que, por isso, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo.

A preliminar
não
merece acolhimento.

A recorrida não imputa responsabilidade ao município pela conduta da outra motorista.

O fundamento da demanda é outro e bem delimitado, qual seja, a
omissão do ente municipal na manutenção da sinalização viária, que tornou invisível a placa de "PARE" e contribuiu causalmente para o acidente
.

Trata-se de responsabilidade autônoma, fundada no art. 24, III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que atribui ao município o dever de implantar e manter o sistema de sinalização de trânsito.

A presença de outra motorista no acidente não transforma o ente municipal em parte ilegítima. Significa, quando muito, que pode haver concorrência de causas — questão de mérito, não de legitimidade.
Rejeito
, portanto, a preliminar.

Da alegada inépcia da inicial

O recorrente aponta ausência de nota fiscal ou orçamento detalhado dos danos.
Sem razão
.

A inicial descreve com clareza os fatos, o pedido e a causa de pedir.

Os documentos juntados — autorização de desconto em folha e holerites demonstrativos dos descontos efetivados — são suficientes para identificar o dano e seu valor. A inicial não é inepta.
Rejeito
a alegação.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central é saber se a omissão do município na manutenção da sinalização viária contribuiu causalmente para o acidente.

A resposta é sim, e as provas dos autos são claras nesse sentido.

As fotografias juntadas pela autora (ID 369251020) demonstram, de forma inequívoca, que
a placa de "
PARE
" estava completamente encoberta pela copa de uma árvore localizada no canteiro público, tornando sua visualização impossível para quem trafegava pela Rua Orozino Carrijo dos Santos
.

Ademais, não havia sinalização horizontal no pavimento (marcação "PARE" no chão) que pudesse suprir a ausência da sinalização vertical.

O art. 24, III, do CTB é expresso ao atribuir ao município o dever de implantar, manter e operar o sistema de sinalização. Esse dever inclui, evidentemente, garantir que as placas existentes permaneçam visíveis, o que pressupõe a poda regular da vegetação que possa obstruí-las.

Trata-se de omissão específica, onde o ente municipal instalou a placa,
mas deixou de conservar sua visibilidade
.

Não é caso de mera omissão genérica no dever de sinalizar, mas de falha concreta e identificada na manutenção de sinalização já existente.

A responsabilidade, nesse contexto, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O argumento de que o CTB prevê regras de preferência para cruzamentos sem sinalização (art. 29, III, "c") não socorre o recorrente. Esse dispositivo pressupõe ausência de sinalização.

No caso,
havia sinalização — ela simplesmente estava encoberta por vegetação cuja poda era obrigação do próprio município
.

A situação é distinta, pois a condutora não tinha como saber que aquela via era preferencial, pois o único elemento indicativo estava oculto.

O nexo causal entre a omissão municipal e o acidente está demonstrado. A responsabilidade do município é inafastável.

Mantida a responsabilidade do ente municipal, passo à análise quanto ao dano moral.

No caso concreto, o dano moral está configurado e não se resume ao mero aborrecimento decorrente do acidente.

A reclamante, empregada há mais de seis anos na empresa Brenco sem qualquer registro disciplinar anterior, recebeu advertência formal (ID 369251021) em razão do acidente, com expressa menção à possibilidade de dispensa por justa causa em caso de reincidência. Além disso, perdeu o direito de conduzir veículos da empresa, o que afetou diretamente suas condições de trabalho.

Esses fatos extrapolam a esfera patrimonial e atingem a honra profissional e a dignidade da trabalhadora.

O dano moral, nesse contexto, está demonstrado por elementos concretos — não se trata de presunção abstrata, mas de consequências reais e documentadas do acidente provocado pela omissão municipal.

O valor arbitrado em
R$ 4.000,00
é proporcional, razoável e cumpre as funções compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento sem causa. Não há razão para sua redução.

Diante de todo contexto, a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito e merece ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026